Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727339-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SANTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO SANTO (requerente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Banco de Brasília S.A, ora agravado, processo n. 0708144-50.2024.8.07.0020, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID. 201789569): “Acolho a emenda contida no ID 199655483 em substituição à exordial originária. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual pretende a parte autora, com fundamento no art. 10 do Decreto 28.195/2007, o enquadramento na margem consignável, com limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque e na conta corrente da autora ao patamar de 30% de sua remuneração líquida. Para tanto, formula, a título de tutela de urgência, os seguintes pedidos: a) suspensão dos descontos mensais a partir do segundo empréstimo (empréstimos II, III, IV, V e VI, respectivamente nos valores de R$ 65,72; R$ 442,62; R$ 160,94; R$ 437,20 e R$ 1.508,03), ante a absoluta falta de margem consignável disponível, visto que o empréstimo I, no valor de R$ 2.3805, já comprometera a mencionada margem consignável, devendo apenas esse ser descontado até que haja margem; b) determinação ao banco Réu, que se abstenha de cobrar as faturas do cartão de crédito BRB em conta corrente, uma vez que a autora jamais optou por essa modalidade de pagamento, bem como se abstenha em proceder com parcelamentos automáticos da fatura, e ainda, que se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa; c) suspensão e devolução dos descontos em conta salário, nos termos da Súmula 603, do col. STJ, do período de janeiro a junho de 2024, devendo os valores serem restituídos em dobro. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico que o pleito autoral encontra amparo no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007, que “Regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências.” Extrai-se das referidas normas que os descontos facultativos consignados em folha de pagamento de servidor público distrital (art. 2o, III, do Decreto Distrital no 28.195/2007), como no caso da autora, devem se limitar a 30% de seus rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios, podendo ser ampliada essa margem para 35%, desde que 5% seja reservado exclusivamente para “amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito” ou “utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”, nos termos do §2o do art. 45 da Lei 8.112/90. Na hipótese dos autos, a análise do contracheque anexado no ID 194061603 aponta para a existência de 4 (quatro) empréstimos consignados em folha firmados com a instituição financeira requerida, alcançando o valor mensal total de R$ 3.049,81 (três mil e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), o que perfaz o patamar de 39,314% da remuneração da demandante, deduzidos apenas os descontos compulsórios, nos termos da legislação em referência. Nessas condições, conforme aduzido pela parte autora, somente o primeiro empréstimo consignado, no importe de R$ 2.380,53 (dois mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), foi suficiente para atingir a margem consignável legal permitida. Destaco, por oportuno, a tese firmada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), no sentido de que as normas que limitam os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento não são aplicáveis aos descontos efetuados diretamente na conta bancária dos devedores. Com isso, os demais empréstimos descontados diretamente na conta corrente da autora não podem ser levados em consideração para o cálculo em referência, notadamente por terem sido autorizados quando da contratação. Assim sendo, percebe-se que, em relação aos descontos consignados diretamente na folha de pagamento da autora, os limites estabelecidos nas normas supramencionadas não foram observados, o que demonstra a probabilidade do direito invocado. Em consequência, deve ser acolhido o pedido liminar contido no item a) da emenda de ID 199655483, para determinar ao banco demandado que limite os descontos mensais de empréstimos na folha de pagamento da requerente apenas ao primeiro contrato de empréstimo, no valor mensal de R$ 2.380,53 (EMPRÉSTIMO I). No ponto, quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente. Com efeito, a retenção excessiva de valores diretamente na folha de pagamento da requerente compromete a sua subsistência e a de sua família. Em relação aos pedidos formulados no item b), este encontra respaldo na Resolução no 4790, do Banco Central, de 26/03/2022, que determina a faculdade do consumidor em promover o cancelamento das autorizações então firmadas. E, no caso dos autos, a autora informa não ter autorizado os pagamentos da fatura do cartão de crédito através de débito automático em conta corrente. Ora, trata-se de direito potestativo do correntista, que não pode ser negado pela instituição financeira, de acordo com o normativo legal em comento, o que também aponta para a probabilidade do direito da parte autora em relação a este ponto. Contudo, não há como obrigar a instituição requerida a se abster de incluir o nome da parte autora nos cadastros de restrição/proteção ao crédito, eis que decorrem dos efeitos de eventual mora da consumidora. Por fim, em relação ao pedido contido no item c), ainda que se tenha verificado a não observância da margem de consignação em relação à autora, não houve retenção abusiva ou ilegal, e nem sem justificativa prévia que pudesse autorizar fosse determinada sua imediata devolução por ordem judicial, pois os empréstimos consignados foram autorizados pela própria consumidora e, portanto, os pagamentos/descontos já efetivados não se mostram indevidos. Já os demais pedidos são genéricos, o que impedem sua adequada apreciação judicial. Por outro lado, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, em caso de procedência dos pedidos iniciais formulados, a instituição bancária requerida será compelida à devolução pretendida e não há elementos que indiquem eventual impossibilidade do banco de adimplemento de suas obrigações. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos liminares para: 1) determinar à instituição financeira demandada que suspenda os descontos decorrentes dos empréstimos na folha de pagamento de autora a partir do EMPRÉSTIMO II, limitando-se, assim, ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, deduzidos apenas os descontos compulsórios previstos na legislação de referência, devendo permanecer descontado em folha apenas o primeiro contrato firmado, com parcela mensal de R$ 2.380,53 (dois mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos); Oficie-se à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para que promova a sustação dos descontos/empréstimos consignados efetivados no contracheque da autora, nos termos ora delimitados. 2) determinar que a instituição bancária requerida se abstenha de efetuar as cobranças das faturas do cartão de crédito BRB de titularidade da autora diretamente em sua conta corrente / débito automático, nos termos da Resolução no 4790, do Banco Central, de 26/03/2022. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da presente determinação. Cite-se e intime-se a parte ré para apresentação de resposta. Intime-se a autora da presente decisão.” Inconformada, a parte requerente recorre. Em suas razões recursais (ID. 61097451), alega que “os empréstimos consignados tomados junto à instituição financeira estão consumindo a integralidade de seus rendimentos, prejudicando a sua subsistência, provocando até mesmo um estado de indignidade, posto que, os descontos constatados no contracheque e na conta corrente, atingem percentual execessivo(sic), e em verdadeiro confisco de verba alimentar.” Aduz que o Juízo a quo “concedeu, em tutela antecipada, a limitação do referido percentual apenas nos empréstimos descontados diretamente na folha de pagamento, e invocou a tese firmada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para indeferir o pedido da aplicação do percentual também na conta corrente da autora.” Sustenta que “é uma senhora de 77 anos, portadora de doenças graves, crônicas, que recentemente esteve por semanas internada na UTI, e que tem como única e exclusiva fonte de renda a sua aposentadoria.” Defende a necessidade de se realizar a distinção do caso em análise do julgado pelo C. STJ no tema 1.085. Para tanto, aduz que “o entendimento firmado pelo STJ – Tema 1.085 não pode ser apreciado por uma ótica estrimamente legalista, destoada do princípio da dignidade da pessoa humana, o que coloca em risco as condições inerentes ao mínimo existencial à vida digna.” Alega que 100% (cem por cento) de seu saldo bancário é oriundo dos proventos advindos da Secretaria de Educação e que “os empréstimos comuns, com desconto em conta bancária, é uma extensão dos empréstimos consignados, e, mais ainda, é uma extensão da forma de debitação já que há um limite na folha de pagamento por lei, e para burlar o ordenamento jurídico, o BRB realiza a manobra de desconto além dos 30% na conta corrente. Nada obstante a livre disposição das partes em contratar empréstimos, é necessário observar os limites de modo que o princípio da autonomia das vontades não pode transcender a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana”. Ao final, requer seja reformada a decisão “limitando a incidência do percentual de 30% sobre os empréstimos, cartão de crédito e crédito rotativo, constantes na conta corrente da Agravante”. Ausente recolhimento de preparo, eis que a exigibilidade do recolhimento de custas está suspensa em razão da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0720617-31.2024.8.07.0000 (ID. 59468752). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator